Tribunal: TJES
Processo: 0000674-90.2016.8.08.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000674-90.2016.8.08.0010
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCIO LUIZ DA SILVA BARRETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000674-90.2016.8.08.0010 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCIO LUIZ DA SILVA BARRETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, INCISO I
I
, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000674-90.2016.8.08.0010 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCIO LUIZ DA SILVA BARRETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MÁRCIO LUIZ DA SILVA BARRETO,

contra a decisão

oriunda da Vara
Única
de
Bom Jesus do Norte
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória
que
no dia
1
0 de a
b
r
il
de 201
6
, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
e por motivo fútil
,
d
esferiu golpes co
m
u
m
peda
ç
o de madeira contra a cabeça da v
í
tima Robso
n
Ca
m
ilo Escatolini,
causando-lhe os ferimentos que
d
eram
causa a sua morte
.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
alega
a defesa
a inexistência de indícios mínimos
que
atribu
am ao recorrente
autoria ou participação no crime objeto da ação penal,
razão pela qual, requer
a absolvição sumária,
ou, pelo mesmo fundamento,
a
des
pronúncia do réu
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

Ao ser ouvida em juízo, Thamires Silva Ferreira,

e
x-co
m
panheira da v
í
tima,
contou que Márcio e Robson
j
á

havi
am
se
desentendi
d
o
e que
,
na
ocasião, o denunciado agrediu violenta
m
ente a v
í
ti
m
a.
D
isse ainda que ouvi
u
co
m
entários de
que

Márcio
teria
mat
ado
Robson.

A testemunha Maria da Penha Cunha Lima, por sua vez, reconheceu
o réu
como
a pessoa que desferiu as pauladas contra a v
í
tima,
afirmando que foram
muit
o
s
golpes e que após o ocorrido, a
v
í
tima ficou des
m
aiada.
Contou que
o agressor
u
sava capacete, mas
estava
co
m
a viseira levantada
e
que anda
va
pela rua quando o fat
o
aconteceu.

No mesmo sentido são as declarações de Adeilson Padilha Pains:

"Que confirma integralmente suas declarações prestadas perante autoridade policial, conforme consta em f.19 dos autos, após ouvir sua leitura, que confirma que não conseguiu vislumbrar o rosto do agressor, muito menos do condutor da motocicleta, que percebeu algumas características físicas do agressor, sobretudo que era uma pessoa um pouco acima do peso “gordinho”, que perguntado ao depoente se corresponderia as características físicas do denunciado, ora presente, respondeu que sim, que não se recorda os trajes do agressor, que n
ã
o viu o n
úm
ero da placa aonde estava o agr
essor
, mas vislu
m
brou as letras LPV, (...), o agressor desceu da garupa da motocicleta e foi ao encontro da v
í
tima co
m
u
m
pedaço de madeira, que se recorda b
em
deste
f
ato, q
ue
a v
í
ti
ma
na sequência
f
oi atingida pelo agressor quo portava o pedaço de madeira, mas não te
m
certeza se a v
í
ti
m
a foi atingida pela
f
rente ou pelas costas, quo a v
í
tima
f
oi agredida na parte superior do corpo, que n
ã
o sabe co
m
exatid
ã
o em que local, que n
ã
o se recorda ao certo quantas "pauladas"
f
oram
d
e
sf
eridas, que chegou a vislumbrar a v
í
ti
m
a caindo ao ch
ã
o, d
esf
alecida, que n
ã
o se recorda s
e
fora
m
desferidas "pauladas" depois que a v
í
tima desfaleceu, que estava ha uma dist
â
ncia de aproxi
m
ada
m
ente vinte metros de onde a v
í
ti
m
a fora agredida, que os fatos ocorreram por volta da tarde
já
se aproxi
m
ando da noite, [...]”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a
s
tese
s
defensiva
s
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, seguem julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

No que toca
ao pedido de absolvição sumária, trago
à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”,
tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.
(
in Nucci
, Guilherme de Souza.
Tribunal do júri. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128
)
.

C
omo se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

O recorrente firma seu pedido
alegando não ser ele
o
autor do fato.

Contudo,
conforme se extrai dos depoimentos
constantes dos autos
,
constata-se que a tese d
efensiva

não conta com comprovação plena e indene de dúvidas a ponto de autorizar a absolvição sumária
.

Com efeito, não se verificando comprovação, na medida exigida pelo artigo 415, inciso II, de que o recorrente não tem qualquer envolvimento com o crime, inviável o atendimento ao pedido.

Assim,
à míngua da certeza necessária para o acolhimento
imediato da tese absolutória, e
c
om base

n
o
que dispõe o
artigo
413 do Código
de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência
do
crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da
sociedade
.

A
mbas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção:

“
(...) A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024000032656, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019).

“
(...)
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo certeza necessária para a absolvição sumária e impronúncia pleiteadas.
(...)
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024170336374, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação no Diário: 19/08/2019).

Logo
, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o
pronto
acatamento da
s

alegações
defensiva
s
, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter
a imputação inicial,
bem como as eventuais teses de defesa,
ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando assim o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Não
há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO D
O
RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.